Tribunal: STF
Processo: RE 1490863
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL PENAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – APLICABILIDADE DA LC N° 51/85 – PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS VENCIMENTOS - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO EC N° 41/2003 – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS PELA EC N° 47/2005 - DESNECESSIDADE. 



    I. CASO EM EXAME: 



    Ação ordinária em que a Autora, Policial Penal do Estado de Minas Gerais, postula aposentadoria especial voluntária com integralidade de remuneração e paridade com os servidores da ativa, com base na LC n° 51/85.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    Possibilidade de concessão da aposentadoria especial voluntária a policial penal com base na LC n° 51/85, que disciplina a carreira dos policiais civis, com integralidade e paridade, independentemente da observância da regra de transição estabelecida nos art. 2º e 3º da EC 47/05.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    1. A aposentadoria especial dos agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais reger-se-á pela LC n° 51/85, até que o ente público discipline a matéria por meio de lei complementar. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O servidor público policial penal que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC n° 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos art. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção previstas no art. 40, §4º, II, da CR, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Precedente vinculante.



    3. Nas condenações da Fazenda Pública relativas a direitos de servidores, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, até 09/12/2021. Após essa data, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/21. 



    IV. DISPOSITIVO: 



    Em juízo de retratação, modificaram parcialmente o acórdão.” (e-doc. 120)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de Minas Gerais (e-doc. 122), foram rejeitados (e-doc. 123).



    No apelo extremo (e-doc. 125), o recorrente alega violação dos artigos 37 e 97 da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, bom como afirma que a Corte de origem divergiu do que fora decidido no Tema 1.019 da da Repercussão Geral. 



    Sustenta que a “carreira da autora não se enquadra como policial civil, bem como não há legislação que lhe garanta a paridade ou integralidade”. 



    Discorre que “a recorrida, servidora pública ocupante do cargo de agente penitenciário, pleiteia a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019. No entanto, o Tribunal de origem aplicou equivocadamente a tese firmada no referido tema, desconsiderando as particularidades da função desempenhada pela recorrida”. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação ordinária, objetivando, em síntese, seja declarada e concedida aposentaria especial, com proventos integrais e paritários, à recorrida, ocupante do cargo de agente penitenciária. A sentença de primeiro grau concedeu “aposentadoria especial, a ser paga retroativamente à data do requerimento administrativo, porém, sem paridade e integralidade”.



    A Corte a quo examinou o direito da parte autora de obter o benefício de aposentadoria especial à luz das disposições da Lei Complementar nº 51/85.



    Nesse ponto, consta do acórdão em que se negou provimento aos recursos de apelação, a seguinte fundamentação:



    “O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento monocrático proferido no Mandado de Injunção n° 6.440, impetrado pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais, determinou que o Estado de Minas Gerais aprecie os pedidos de aposentadoria especial dos sindicalizados ao Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais – SINDASP/MG aplicando, no que couber, os termos da LC 51/85. 



    Na decisão, reconheceu-se a mora legislativa do Estado de Minas Gerais na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores ocupantes do cargo de agente penitenciário, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, a postulação inicial deve ser apreciada com base na LC 51/85, que prevê os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria especial aos agentes da segurança pública:



    (...)



    Logo, preenchidos os requisitos legais, faz jus a Autora à aposentadoria especial postulada, conforme reconhecido pela r. sentença, sendo descabida a postulação recursal do Estado de Minas Gerais de suspensão da ação ou até mesmo da parte dispositiva da sentença até a edição de lei complementar que regulamente a matéria.”



    No acórdão proferido no juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 1.019 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em atividades de risco, bem como atendido o previsto na legislação de regência quanto à paridade e à integralidade.



    No ponto, colhe-se do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:



    “Entretanto, conforme consignado na r. decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça (evento 68), o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos a esta instância ordinária para julgamento do caso com base no entendimento sedimentado no julgamento do Tema n° 1.019.



    No referido Tema, julgado em 24/10/2023, ou seja, três anos após a apreciação dos recursos interpostos nestes autos por este órgão julgador, a Suprema Corte tratou da aposentadoria especial dos policiais civil do Estado de Minas Gerais, firmando a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (RE nº 1.162.672/SP, Rel.Min. Dias Toffoli, DJe de 24/10/2023)



    Em que pese a referida tese não se referir especificamente à carreira da autora – policial penal – deve ser aplicada ao presente caso, cumprindo-se a determinação superior.



    No caso, a Autora comprovou que exerce o cargo de agente penitenciário, desde 06.01.1995, possuindo, portanto, 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de exercício do cargo, até 01.11.2024 (evento 80). 



    Logo, preenchidos os requisitos legais, faz jus a Autora à aposentadoria especial postulada, com integralidade e paridade, na forma requerida na inicial.



    Faz jus a Autora, ainda, ao recebimento dos valores devidos desde a data do requerimento administrativo.”



    Tal entendimento, notadamente quanto à incidência do Tema 1.019 da Repercussão Geral ao caso em tela, se coaduna com a orientação firmada atualmente pela 2ª Turma da Suprema Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença. (RE nº 1.489.674/MG-AgR, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 11-03-2025)



    Do voto do Relator destaca-se a seguinte passagem, que bem se amolda ao caso em tela:



    “Na hipótese, constatou-se na decisão recorrida que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, posto que a tese fixada admitiu o cálculo de proventos com base na integralidade e na paridade às aposentadorias concedidas com base na LC nº 51/85, a partir da interpretação da expressão "requisitos e critérios diferenciados", desde que preenchidos os demais requisitos legais. 



    No caso concreto, o ato de aposentação foi concedido administrativamente com fundamento adicional no MI 6.440, o qual determinou a aplicação da LC nº 51/85, no que couber, aos agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais, exatamente em razão da omissão legislativa configurada. 



    No entanto, o Tribunal afastou a fruição da integralidade e da paridade ao servidor da carreira de agente penitenciário, mencionando o não atendimento das regras de transição da EC nº 47/05, estas expressamente afastadas pela tese para atividades de risco, nas quais se inserem a atividade de polícia penal (agente penitenciário), notadamente a hipótese específica em que se determinou a aplicação da LC nº 51/85 na ordem de injunção. 



    Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.’” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente